Tribunal: TJDFT
Processo: 0735865-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO DE MILITAR. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração do executado, militar, para a satisfação de dívida decorrente de contrato bancário inadimplido, no valor de R$ 488.696,27.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual do salário do devedor para quitação de dívida não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de vencimentos, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que a impenhorabilidade pode ser relativizada apenas para pagamento de prestação alimentícia ou quando os rendimentos do devedor ultrapassam cinquenta salários-mínimos mensais, hipóteses não configuradas no caso concreto.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF, admitiu a relativização da impenhorabilidade de salários para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que inexistam outros meios para satisfação do crédito e que seja garantida a subsistência digna do devedor e de sua família.
6. Diante da ausência de provas robustas que assegurem que a penhora não afetaria a dignidade da agravante, impõe-se a declaração da impenhorabilidade dos valores recebidos a título de proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada apenas nas hipóteses previstas em lei ou, excepcionalmente, quando comprovado que a penhora não compromete a subsistência digna do devedor e que não há outros meios de satisfazer o crédito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 4o, 6o, 797, 798 e 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; Tema no 1.230/STJ; TJDFT, AI 0719135-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23.8.2023; TJDFT, AI 0703287-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 21.9.2023.